Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718272-15.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: MARCIA ANGELITA TIBURI AGRAVADO: KIM PATROCA KATAGUIRI DECISÃO Consta dos autos a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CONEXÃO E INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA. OFENSA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de acusações de apologia ao nazismo feitas pela ré em relação à participação do autor no programa de internet Flow Podcast, realizado em 07.02.2022. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00. 2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Em seu recuso a ré arguiu a preliminar de conexão e, consequentemente, incompetência absoluta do juizado para processar e julgar a presente ação. Alegou, por outro lado, que as ações conexas elencadas no recurso totalizam o valor de R$ 290.880,00, de forma que quando reunidas ultrapassariam o teto dos juizados, levando também a incompetência dos juizados. No mérito, arguiu que o requerido, Deputado Federal e pessoa pública, está sujeito a críticas e, no caso, proferiu fala indefensável em apologia ao nazismo, ao defender que o nazismo deveria ser descriminalizado. Ponderou que a liberdade de expressão, manifestação e reunião são direitos tutelados pela Constituição Federal que não abarca atos violentos e que façam apologia à rejeição, medo, preconceito e até aversão ou ódio contra indivíduos e coletivos e até mesmo por isso o autor pediu publicamente desculpa à comunidade judaica. Além disso, a declaração do autor também desencadeou representação na Câmara dos Deputados, investigação pela PGR e uma enxurrada de publicações, críticas e matérias jornalísticas, razões pelas quais não há que se falar em indenização por dano moral em razão da crítica feita, que apenas exerceu seu direito à liberdade de expressão. 4. Preliminar de conexão. Nos termos do artigo 55 do CPC, há conexão quando houver identidade do pedido ou da causa de pedir, o que não ocorre no caso concreto. Nas ações de número 0709766-50, 0718261-83, 0715784-87, 0711726-41 e 0711705-65 os réus são diversos e as condutas/falas praticadas por cada um deles também são diversas da narrada nestes autos, razão pela qual se conclui que a causa de pedir é diferente. Nesse contexto, ressalta-se que cada conduta deverá ser analisada de forma individualizada, de forma a obter a tutela jurisdicional mais adequada e justa, não havendo risco de decisões conflitantes e nem em conexão. Portanto, não há que se falar em incompetência pela conexão ou pelo valor da causa. Preliminar rejeitada. 5. A Constituição Federal resguarda a liberdade de expressão, garantindo o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral ou à imagem (CF, art. 5o, IV, V, IX, X, XIII e XIV). Esses princípios, ao invés de ensejarem colisão de direitos, são modulados e passíveis de subsistirem igualmente. 6. O direito de liberdade de manifestação do pensamento, bem como o da preservação da intimidade, privacidade e honra devem coexistir em harmonia, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de expressão ou desrespeito à dignidade da pessoa humana. 7. Ressalta-se, contudo, que a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa que ocupa cargo público sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar, bem assim quando formuladas por outrem e são reproduzidas pelo meio de comunicação, afinal, o cargo que o autor ocupa lhe deixa suscetível às críticas, observação e controle da população. 8. Em verdade, o que caracteriza o dano moral, quando há crítica à pessoa que desempenha um cargo público, em especial, os políticos, é o abuso do direito de criticar. No caso, a parte ré nominou o autor de nazista. 9. É senso comum que no Brasil hoje vive-se a intolerância com o pensamento e palavras daqueles que possuem posicionamento divergente. Banalizou-se discursos de ódio, sendo comum denominar as pessoas de nazistas, fascistas, comunista e etc. 10. Frisa-se que esses termos muitas vezes são proferidos, sem que se saiba o real significado de cada um desses adjetivos ou para aqueles que sabem a ofensa em nominar alguém de nazista torna-se pior ainda, dado o conceito do termo. É grave a conduta de imputar a pecha de nazista a alguém, mormente quando todos sabem que essa ideologia, ultrapassada, é abominada mundialmente. 11. Ao analisar a entrevista concedida pelo autor, como um todo, verifica-se que não houve apologia ao nazismo. Ao contrário, ele afirmou ser veementemente contra tal doutrina, defendendo a liberdade dos cidadãos a livros e registros históricos provenientes do nazismo, a fim de que os cidadãos se informem e concluam o quanto tal doutrina fere os direitos humanos. 12. A Constituição Federal, em seu art. 5o, IV, garante a todos a liberdade de manifestação do pensamento, contudo, no caso observa-se que a ré se excedeu no seu direito fundamental à livre manifestação do pensamento, violando a honra do autor, caracterizando danos morais. 13. Portanto, irretocável a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim concluiu: (...) As acusações consubstanciaram em posts na rede social "twitter", em que a ré afirma que o autor fazia apologia ao nazismo. No entanto, coligindo os dizeres da ré em seu "twitter" com a entrevista concedida pelo autor ao mencionado podcast, nota-se que, na realidade, em nenhum momento, este se manifestou favorável à abominável ideologia. Pelas declarações da ré, percebe-se que seu olhar sobre a entrevista do autor, no mínimo, incorreu em equívoca avaliação do seu conteúdo, mostrando-se ofensiva ao direito de personalidade do autor". 14. Portanto, caracterizado o dano moral, correta a sentença que o arbitrou em R$ 5.000,00. 15. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 16. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 17. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. (Acórdão 1676541, 07182721520228070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prolatada a decisão no ID 46831607 para negar seguimento ao apelo extremo, Márcia Angelita Tiburi manejou agravo ao Supremo Tribunal Federal (ID 47811914). A Excelsa Corte prolatou decisão (ID 59660642) nos seguintes termos: (...) 4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria é constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos. Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, em observância à sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 5. (...) No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 662.055-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas” (Tema 837). (...) Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 7. Pelo exposto, determino a imediata devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 662.055, Tema 837, pelo Supremo Tribunal Federal e, após o julgamento do paradigma, exercer eventual juízo de retratação. (Grifei) Ante o exposto, em cumprimento à decisão do Pretório Excelso e nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC/2015, determino o sobrestamento do presente recurso (Tema n. 837 - RE n. 662.055). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal